Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745068-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 11:06:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador